Tribunal: STF
Processo: HC 73049
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".   JÚRI:  DECISÃO  ANULADA:  NOVO
JULGAMENTO.  RÉU  PRESO PREVENTIVAMENTE:  AUSÊNCIA  DE FUNDAMENTAÇÃO.
EFEITOS ESTENDIDOS AO CO-RÉU.
          1.  A  anulação,  pelo  Tribunal  de  Justiça,  da  decisão
proferida  pelo Tribunal do Júri, condenando um dos reus e absolvendo
os  demais,  para   que  os  denunciados   sejam  submetidos  a  novo
julgamento,  não  implica  automático  restabelecimento  da  custodia
decorrente  da sentença  de pronuncia.  Procedentes: HC  n. 56.506-SP
(RTJ 90/816); HC n. 61.177-MG (RTJ 110/105); HC n. 72.675-RJ (acórdão
"in" DJ de 25.08.95).
          2.  Ao prover o recurso da acusação para sujeitar os reus a
novo   Júri,   faz-se   necessario  que   o   acórdão   fundamente  o
restabelecimento, ou não, da prisão decorrente da pronuncia.
          3. O despacho que indefere o pedido de liberdade provisoria
também deve ser motivado.
          4.  O   beneficio  concedido  aos   reus  absolvidos,  para
aguardarem em liberdade o novo julgamento do Júri, deve ser estendido
ao co-réu condenado pela decisão anulada.
          5.  "Habeas  Corpus"  conhecido em  parte  e,  nessa parte,
deferido.